Tribunal: TJES
Processo: 5003613-60.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-60.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LAZIMAR BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação. 2. Não configura ato ilícito, não há falar em danos materiais ou morais indenizáveis."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003613-60.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORIDO: LAZIMAR BARBOSA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação. 2. Não configura ato ilícito, não há falar em danos materiais ou morais indenizáveis."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido indenizatório e de tutela antecipada, proposta por
LAZIMAR BARBOSA DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA,
na qual a parte autora sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com o requerido, razão pela qual reputa indevidos os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, desde a competência 01/2017. Requereu a cessação dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12571139), o requerido defende a regularidade na contratação e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 12571162) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 12571165), ocasião em que reiterou a inexistência de falha na prestação dos serviços, mormente, porque, ao contrário do registrado na sentença, o banco comprovou em contestação que a consumidora utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões (ID 12571169).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12571166.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito,
entendo ser caso de reforma total da sentença impugnada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 12571141), verifica-se que a autora realizou diversos saques complementares no período de 2016 a 2021, conduta incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Além disso, nos contratos de saques complementares apresentados aos IDs 12571142 e 12571143, há elementos visuais e textuais que evidenciam a natureza da operação — cartão de crédito consignado — inclusive com o ícone ilustrativo do cartão em várias partes do contrato,além de cláusulas informando que o desconto se refere ao pagamento mínimo da fatura, devendo o consumidor quitar o saldo remanescente para evitar encargos.

Verifica-se, ainda, que a autora/recorrida utilizou o cartão para cobranças em estabelecimentos comerciais, conforme faturas apresentadas pelo banco recorrente ao ID 12571140 - pág. 26 e ss, tais como: “SUPERMERCADO VILA NOVA ”, “SUPERMERCADO CELEIRO L’, “PAG*JOAOCARLOSVALERA”, “ SUPERMERCADO VARANDA” e outros.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Ademais, conforme relatado na inicial, os descontos iniciaram em
2017
, e apenas em
2024
a autora questionou sua existência, o que, a meu ver, compromete a alegação de desconhecimento.

Registro, por fim, que, em réplica (ID 12571151), a autora não impugnou os documentos apresentados pelo banco réu.

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo” e logo busca a anulação da avença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)